Tribunal: STF
Processo: AI 66743
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
- SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. MODO DE CALCULAR.
II. ATENDO-SE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS A APLICAR O DIREITO LOCAL, SEM AFETAR A CONSTITUIÇÃO OU AS LEIS FEDERAIS, DESCABE O EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA N. 280).
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. O DISSÍDIO QUE JUSTIFICA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO É O QUE PERTINE À DISCREPÂNCIA DE INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL, NÃO A LOCAL, COMO EXPRESSAMENTE DISPÕE A CONSTITUIÇÃO (ART. 119, III, D).
IV. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.